Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-67.2017.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003518-67.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO pROVIDO DE FORMA PARCIAL – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÕES DISTINTAS – TEMA 587 DO STJ –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA –

DECISUM
REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA O FEITO TENHA SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, FACE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

2. O STJ entende, de forma pacífica, A possibiliDADE DE cumulação dos honorários advocatícios em Embargos à Execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no art. 85, §3º, do CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA 587 DO STJ.

3.
A REGRA DISPOSTA no arT. 90, §4º, do CPC, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que visa reformar a decisão do i. Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível n. 1003518-67.2017.8.11.0045, apenas para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à restituição das custas processuais antecipadas no curso do processo, rejeitando, contudo, o pedido de fixação de honorários advocatícios.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 489, do CPC.

No mérito, sustenta que o
decisum
contraria o Tema 587 do STJ, que permite a fixação de honorários advocatícios, tanto na ação de execução, quanto nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, desde que respeitados os limites de repercussão recíproca entre elas e que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal, a fim de que seja fixada a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 166228190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, visando o recebimento de R$ 143.139,43 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2017491).

Diante disso, a executada opôs embargos à execução defendendo, em suma, a existência de outra demanda discutindo os mesmos débitos, a ilegitimidade passiva dos seus diretores, a nulidade do processo administrativo que gerou os débitos, a nulidade da CDA executada, a não incidência de ICMS sobre as operações das cooperativas de crédito, a inconstitucionalidade do FUNJUS e a abusividade dos consectários legais.

Devidamente intimado, o embargado pugnou pela extinção do feito, ao argumento de que a CDA foi cancelada, bem como pela redução da verba honorária a ser fixada (id. 129236160).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o cancelamento da CDA deu ensejo à perda do objeto da demanda, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, face a perda superveniente do interesse processual, porém, deixou de fixar honorários advocatícios, a fim de evitar
bis in idem
, em razão da sua fixação, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no feito executivo (id. 129236165).

Diante disso, a embargante interpôs recurso de apelação cível, visando a fixação de honorários advocatícios e o ressarcimento das custas processuais.

O i. Relator, por entender que já fora fixado honorários advocatícios na execução fiscal, deu provimento parcial ao recurso,
apenas para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à restituição das custas processuais antecipadas no curso do processo, rejeitando, contudo, o pedido de fixação de honorários advocatícios
(id. 161687174).

Irresignada com a r. decisão, agora em sede de agravo interno, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, com fulcro no art. 489, do CPC.

No mérito, sustenta que o
decisum
contraria o Tema 587 do STJ, que permite a fixação de honorários advocatícios, tanto na ação de execução, quanto nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, desde que respeitados os limites de repercussão recíproca entre elas e que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal, a fim de que seja fixada a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na r. decisão agravada, a matéria em questão está pacificada pelo c. STJ, que ao julgar o REsp n. 1.520.710/SC, fixou o Tema 587, como cito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

[...]

5. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2018 – negritei e grifei).

À vista disso, percebe-se, portanto, que, por serem ações autônomas, os honorários advocatícios devem ser fixados, também, de maneira individual, cada um para o respectivo feito, ou seja, tanto no feito executivo quanto nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SÚMULA 106, DO STJ - EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – FIXADOS NO MINIMO LEGAL, §3º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO DA PARTE NG COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3.
A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial , nos termos do artigo 85, caput, do CPC, Nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.
(RAC n. 1000307-65.2021.8.11.0018, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.04.2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO [...] POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7-
Os embargos à execução constituem verdadeira ação autônoma, que não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações. Precedentes do STJ
”.
(RAC n. 0000470-87.2012.8.11.0047, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.05.2018 – negritei);

No caso em voga, a extinção do feito se deu pela perda superveniente do interesse processual, ante o cancelamento da CDA, objeto da ação de execução, pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em obediência ao Tema 587 do STJ, bem como em respeito ao princípio da causalidade.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.85, §10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART.85, §10, DO CPC.”
(TJMT, RAC n. 1042634-24.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(STJ, REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

Nesse contexto, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Deve-se, contudo, observar a normativa de que as condenações, somadas, não podem exceder 20% (vinte por cento), já que este é o limite da condenação da Fazenda Pública, disposta no art. 85, §3º, do CPC.

Sendo assim, nos autos da ação de execução fiscal, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 58932325 – autos de origem).

Assim, não há dúvidas de que a r. sentença merece ser reformada em parte, para fixar honorários advocatícios nos embargos à execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, §2º e 3º, do CPC.

Não obstante, observa-se ainda, que no caso específico dos autos, não se aplica a regra de redução pela metade da verba honorária sucumbencial, prevista no art. 90, do CPC. Explica-se.

Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o autor da execução fiscal procedeu ao cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento dos embargos à execução, dando causa a extinção do feito, face a perda superveniente do objeto.

Nesse norte, caminha o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu
com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos
. [...].”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.667.678/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.04.2021 – negritei e grifei).

“[...] 2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.2020 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido
. Recurso não provido.”
(TJMT, RAIN n. 1031297-67.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.11.2022 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido
.

Recurso não provido.”
(TJMT, RAIN n. 0002901-64.2015.8.11.0023, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.02.2023 – negritei)

Logo, com o devido respeito, não há dúvidas de que o
decisum
proferido pelo Juízo de Origem está em dissonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser reformado em parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno merece ser reformada parcialmente e, via de consequência, o recurso principal provido.

Por fim, ante o provimento do recurso, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recuso de apelação interposto, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023